Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA BOMBEIRO MILITAR. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS BOMBEIROS. VÍDEO DAS OFENSAS PROFERIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA DE MULTA INSUFICIENTE À REPREENSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”.
2. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). Essa lógica é válida para qualquer servidor público - incluindo os bombeiros militares – que tenham sido vítimas indiretas do desacato.
3. Os depoimentos seguros e detalhados dos bombeiros militares que sofreram a ofensa, aliados à prova colhida na delegacia e aos vídeos anexados aos autos, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
4. Esses depoimentos são coesos quanto aos xingamentos que o réu proferiu contra os bombeiros militares, chamando-os de filha da puta, bombeiro de merda, bestas, vagabundo. A situação anterior, em que os bombeiros prestavam socorro a um motorista acidentado, não alterava as circunstâncias do delito nem autorizava a conduta do réu. Naturalmente, diante de situação de emergência, os bombeiros estavam em estado de tensão e poderiam ter impedido com maior assertividade que os demais veículos passassem pelo bloqueio realizado na rua, tal como ocorreu em relação ao réu e sua esposa, que pretendiam atravessar o referido bloqueio conduzindo veículo.
5. O vídeo de ID 54648608 corrobora os depoimentos dos bombeiros, no qual o réu questionou o bloqueio realizado na rua e logo em seguida chamou um dos bombeiros de “gatinho”, ao que este pediu respeito, e o réu prosseguiu dizendo: “respeita o caralho, filha da puta, vagabundo”. Além disso, pediu para o bombeiro bater nele e ainda o chamou de “subtenente fraco.... seus bestas, seus merdas”.
6. Portanto, a prova é robusta quanto à materialidade e autoria do crime, evidenciando a intenção de ofender os bombeiros que efetuavam o atendimento a um motorista acidentado e, dessa forma, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública. Nesse cenário, a versão sustentada pelo réu em seu interrogatório de que foi previamente ofendido e agredido pelos bombeiros, ficou isolada.
7. Na hipótese, deve ser mantida a pena de 7 meses de detenção, pois, conforme devidamente fundamentado na sentença, a pena de multa não é “recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do acusado ao xingar os bombeiros militares de “vagabundo”, “filho da puta”, “bestas” e “merdas”, bem como por ser reincidente”. O registro considerado como reincidência é por crime que envolve violência ou grave ameaça, o que mostra que a pena de multa isoladamente não é recomendável e não alcançará sua finalidade.
8. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto." (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). Na hipótese, convém repetir, o registro considerado como reincidência é por crime que envolve violência ou grave ameaça, não sendo suficiente à repreensão o regime aberto.
9. Recurso conhecido e desprovido.